Tribunal: TJDFT
Processo: 0718103-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718103-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) PACIENTE: JUBERT S DE SENNA DIAS FREITAS IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA CEILÂNDIA-DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de ID. 46610767, que indeferiu o pedido liminar do presente Habeas Corpus. Mantenho, por ora, a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguardem-se as informações do juízo da causa e a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos para determinação de inclusão do feito para julgamento pelo Colegiado. Prossiga-se. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora